Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718667-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDA: SANDRA KANASHIRO MIAZATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. DATA DA SUBSTITUIÇÃO DO PISO. INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. I - Diante da ausência de comprovação da data exata em que houve a substituição do piso por conta da agravada-credora, considera-se como termo inicial da correção monetária para a reparação material o momento em que ela primeiramente informou tal substituição nos autos, e não em petição posterior, em que apenas reiterou o fato, como pretendido pela agravante-devedora. II - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 485, inciso I, 523, § 1o, inciso IV, 831, 835 e 836, todos do CPC, requerendo a declaração de ausência de executoriedade do título em questão; c) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sem trazer qualquer fundamentação recursal. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios (52742164). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque já decidiu a Corte Superior que “em relação à violação ao artigo 489 do CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.360.677/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 485, inciso I, 523, § 1o, inciso IV, 831, 835 e 836, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, o recurso não merece trânsito em relação à citada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020